Tribunal: TJSP
Processo: 2142501-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno contra decisão liminar que suspendeu os efeitos das expressões 'contabilidade, imobiliárias, corretoras de seguro e de mercado de capitais, com funcionamento restrito ao período das 09 horas às 15 horas', previstas no inciso II, e dos incisos, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, todos do §7o, e dos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, todos do §8o, todos do

Ementa:

Agravo interno contra decisão liminar que suspendeu os efeitos das expressões 'contabilidade, imobiliárias, corretoras de seguro e de mercado de capitais, com funcionamento restrito ao período das 09 horas às 15 horas', previstas no inciso II, e dos incisos, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, todos do §7o, e dos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, todos do §8o, todos do artigo 3o do Decreto 36.757, de 23 de março de 2020, na redação dada pelo artigo 1o do Decreto no 36.925, de 10 de junho de 2020, ambos do Município de Guarulhos.
Pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do §3o do artigo 5o do Decreto Estadual no 64.994/2020. Matéria relacionada ao mérito da ação. Transbordamento dos limites jurídicos do objeto recursal. Pleito não conhecido.
Fato superveniente. Município promovido à "Fase Amarela" do Plano São Paulo. Dispositivos impugnados, à primeira vista, consonantes com a nova etapa em que está inserida a cidade. Enfraquecimento das razões que, acertadamente à época, levaram à suspensão dos efeitos dos dispositivos impugnados.
Agravo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Liminar revogada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2142501-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é agravado PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NA
PARTE CONHECIDA, REVOGADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/12
Agravo Interno no
2142501-45.2020.8.26.0000/50000
Guarulhos
Agravante: Prefeito do Município de Guarulhos
Agravada: Procuradoria-Geral de Justiça
42.358
Agravo interno contra decisão liminar que suspendeu os efeitos
das expressões 'contabilidade, imobiliárias, corretoras de
seguro e de mercado de capitais, com funcionamento restrito
ao período das 09 horas às 15 horas', previstas no inciso II, e
dos incisos, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, todos
do §7o, e dos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI,
todos do §8o, todos do artigo 3o do Decreto 36.757, de 23 de
março de 2020, na redação dada pelo artigo 1o do Decreto no
36.925, de 10 de junho de 2020, ambos do Município de
Guarulhos.
Pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do
§3o do artigo 5o do Decreto Estadual no 64.994/2020. Matéria
relacionada ao mérito da ação. Transbordamento dos limites
jurídicos do objeto recursal. Pleito não conhecido.
Fato superveniente. Município promovido à “Fase Amarela” do
Plano São Paulo. Dispositivos impugnados, à primeira vista,
consonantes com a nova etapa em que está inserida a cidade.
Enfraquecimento das razões que, acertadamente à época,
levaram à suspensão dos efeitos dos dispositivos impugnados.
Agravo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida,
provido. Liminar revogada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/12
1. Trata-se de agravo interno interposto, nos
autos do mandado de segurança no 2142501-45.2020.8.26.0000,
contra decisão desta relatoria que deferiu o pedido liminar, para
“sustar os efeitos das expressões 'contabilidade, imobiliárias,
corretoras de seguro e de mercado de capitais, com funcionamento
restrito ao período das 09 horas às 15 horas', previstas no inciso II,
e dos incisos, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, todos do §7o, e
dos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, todos do §8o, todos do
artigo 3o do Decreto 36.757, de 23 de março de 2020, na redação
dada pelo artigo 1o do Decreto no 36.925, de 10 de junho de 2020,
ambos do Município de Guarulhos”. O agravante aduz, em síntese,
que deveria estar em fase mais adiantada no Plano São Paulo.
Narra que não houve oitiva prévia do município ao ajuizamento da
ação, como alega ser costumeiro. Assevera que os decretos
impugnados
possuem
respaldo
técnico.
Traz
estatísticas
detalhadas sobre a situação do número de casos e de leitos de
tratamento intensivo da cidade. Requer o provimento do agravo
para “restituir vigência integral ao texto impugnado”. Requer, ainda,
a “declaração incidental de inconstitucionalidade do Parágrafo 3o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/12
art. 5o do Decreto Estadual no 64994/2020, sem redução de texto,
para que se interprete que o Município, ao se enquadrar nos
patamares fixados pelo Governo, e com as justificativas técnicas e
científicas, possa editar normas como a ora em debate,
promovendo a evolução de fase.” (fls. 01/27).
Devidamente intimada, a parte agravada
apresentou contrarrazões, defendendo, em síntese, a ausência de
interesse recursal (fls. 40/50).
2. A decisão agravada foi assim fundamentada:
“1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça, com pedido liminar, objetivando a
sustação dos efeitos dos incisos, II, excluída a expressão “escritório
de advocacia”, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, do § 7o e
incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI do § 8o do art. 3o do Decreto
36.757, de 23 de março de 2020, na redação dada pelo artigo 1o do
Decreto no 36.925, de 10 de junho de 2020, ambos do Município de
Guarulhos. Em síntese, alega o requerente a adequação da via
eleita, pois se cuida de decretos autônomos. Aduz que os
dispositivos legais em questão prevêem o abrandamento, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/12
alguns setores de atividades não essenciais, da quarentena
decretada em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Narra
que ao fazê-lo o município vilipendiou a competência normativa
estadual
com
ofensa
aos
princípios
de
razoabilidade,
proporcionalidade, precaução e prevenção. Sustenta que aos
municípios não é autorizado afastar-se das diretrizes estabelecidas
pela União e pelo Estado para proteção à saúde decorrente da
pandemia, cabendo-lhes apenas suplementá-las, com o fim de
intensificar o nível de proteção por elas estabelecido, mediante a
edição de atos normativos que venham a torná-las eventualmente
mais restritivas. Assevera que os legisladores federal e estadual
impuseram uma espécie de bloqueio legislativo ao legislador
municipal, ao qual não se autoriza, nem mesmo a pretexto de
legislar sobre assuntos de interesse local, flexibilizar os limites
determinados na quarentena decretada no Estado de São Paulo.
Narra que as disposições normativas questionadas não vieram
acompanhadas de análises técnicas ou evidências científicas que
permitam justificar a flexibilização das medidas de quarentena.
Defende que o combate à pandemia deve se dar de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/12
harmônica entre os entes federativos, não de forma isolada e
paroquial. Salienta que o município de Guarulhos está na 'Fase
Laranja' do plano estadual de reabertura, embasado em estudos
técnicos do Centro de Contingência do Coronavírus. Pondera que o
abrandamento de medidas de distanciamento social, como
determinado no decreto municipal, em descompasso com as
orientações da comunidade científica, coloca em risco os direitos
fundamentais de proteção à vida e à saúde, além de não atender
aos princípios da prevenção e precaução. Aponta, também,
contrariedade aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado,
uma vez que o dispositivo substitui uma estratégia aceita como
adequada para preservar um maior número de vidas por outra 'que
arrefece inegavelmente o êxito no combate da epidemia' (fls.
01/71). 2. Defiro a liminar pleiteada, por vislumbrar, a princípio, vício
constitucional, a ensejar a concessão da medida liminar.
Inicialmente, é sempre imperioso ressaltar que nosso país está
sendo assolado por uma pandemia sem equivalente em nossa
história recente. Nesta data, o número oficial de infectados
ultrapassa o de 1.000.000 (um milhão)
embora pesquisas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/12
órgãos renomados apontem que o verdadeiro número é muito
maior. O número de mortos supera 54.000 (cinquenta e quatro mil),
num galope de mais de 1.100 (mil e cem) mortes diárias. Centros
de
pesquisa
respeitados
atualmente
apontam
a
Região
Metropolitana da Capital do estado de São Paulo como o epicentro
da doença
ao menos
na América Latina. Feitas essas
considerações, vislumbra-se, em juízo sumário, que os dispositivos
impugnados, ao prever o abrandamento da quarentena para os
setores de atividades consideradas não essenciais no âmbito do
município de Guarulhos, e.g. imobiliárias, perfumarias, auto-escolas
e manicures, não garante adequadamente o direito à saúde da
coletividade, tampouco se mostra consentâneo com a premissa
constitucional de caber aos poderes públicos Estadual e Municipal
a efetivação de políticas que visem à redução do risco de doenças
(artigo 219, parágrafo único, 1, da Constituição Estadual).
Ademais, a medida se encontra em desacordo com as disposições
do Governo do Estado de São Paulo sobre o tema (v.g., Decretos
Estaduais no 64.879/2020, 64.881/2020 e 64.920/2020), em
especial o plano chamado pelo Governo de 'retomada consciente',

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/12
que prevê a reabertura de setores econômicos e atividades sociais
de forma paulatina, com base em estudos técnicos coordenados
pelo Centro de Contingência estadual para o novo coronavírus. O
plano estabeleceu cinco etapas para o procedimento gradual de
reabertura, flexibilizando-se os protocolos da quarentena. De
acordo com o plano governamental, a região metropolitana da
capital foi dividida em cinco áreas. O município em questão foi
incluído na subdivisão Leste/Alto Tietê, que se encontra na 'Fase 2
Laranja'. Nesta etapa, a diretriz governamental é de pequena
flexibilização das regras da quarentena, com liberação de alguns
serviços não essenciais e em horários bem restritos. Sem ignorar a
importância econômica e social das atividades elencadas nos
dispositivos impugnados nesta ADI, por critérios de razoabilidade,
em análise perfunctória, verifica-se que excedem, em natureza e
tempo diário de abertura, o quanto estabelecido no plano
governamental. 3. Presente o fumus boni juris, pois a reabertura, se
desacompanhada de estudos científicos que a embasem, pode
atrasar o achatamento da curva ou - para os que já a consideram
achatada - acarretar uma segunda onda de casos da Covid-19,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/12
tudo isso ao custo de vidas humanas. O periculum in mora restou
evidenciado diante da possibilidade de que as determinações
previstas no referido decreto coloquem em risco a saúde da
coletividade, não só no Município, mas também em seu entorno.
Considerando que a espera pelo julgamento desta ação pode expor
a perigo centenas de milhares de munícipes, a medida mais salutar
é que os dispositivos questionados permaneçam com sua eficácia
sustada até o julgamento desta ação. 4. Consoante destacou o
Ministro Dias Toffoli em recente decisão: '(...) Não se ignora que a
situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações
na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de
muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de
atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação,
exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia (...) Não é demais ressaltar
que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/12
de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação,
mas sempre através de ações coordenadas e devidamente
planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em
informações e dados científicos comprovados (...).' 5. Ante o
exposto, concede-se a liminar para sustar os efeitos das
expressões 'contabilidade, imobiliárias, corretoras de seguro e de
mercado de capitais, com funcionamento restrito ao período das 09
horas às 15 horas', previstas no inciso II, e dos incisos, III, IV, V,
VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, todos do §7o, e dos incisos I, II, III, V,
VI, VII, VIII, IX, X e XI, todos do §8o, todos do artigo 3o do Decreto
36.757, de 23 de março de 2020, na redação dada pelo artigo 1o do
Decreto no 36.925, de 10 de junho de 2020, ambos do Município de
Guarulhos. (...)” (fls. 114/118 dos autos principais).
3. As razões do agravo em sua grande maioria
se confundem com o mérito, impedindo sua análise neste momento
processual. É o caso dos argumentos que levaram o agravante ao
pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do §3o do
artigo 5o do Decreto Estadual no 64.994/2020 (fls. 24), pleito que
não será conhecido, pois extrapola os limites jurídicos do objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/12
recursal e é, portanto, inoportuno neste agravo interno.
4. Entretanto, na parte conhecida, deve ser
dado provimento ao agravo, embora por motivo diverso dos
alegados
pelo
agravante.
Isso
porque
circunstâncias
supervenientes à decisão que concedeu a liminar e inclusive à
apresentação das razões recursais mudaram o contexto fático-
jurídico, recomendando a revogação da medida antecipada.
A decisão que sustou liminarmente os efeitos
dos dispositivos impugnados foi proferida em 25 de junho de 2020.
O presente recurso foi intentado em 09 de julho de 2020. No dia
seguinte, em 10 de julho de 2020, o Governo do Estado de São
Paulo anunciou que o município de Guarulhos seria promovido
à “Fase Amarela” do Plano São Paulo a partir do dia 13 do
mesmo mês.
Em 07 de agosto de 2020, na 10a e mais
recente atualização do Plano, o município permaneceu na Fase
Amarela, etapa que, à primeira vista, está em consonância com os
atos normativos municipais impugnados.
Com a alteração do panorama fático, ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2142501-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 12/12
consideravelmente mitigadas as razões que, acertadamente àquela
época, levaram à concessão da medida liminar.
Portanto, por ora, é recomendável a revogação
da medida liminar, até que seja julgada a (in)compatibilidade dos
artigos em questão com a Constituição Estadual, objeto da
presente ação.
5. Por fim, é imperioso ressaltar a existência de
interesse recursal em relação ao pedido conhecido, vez que,
embora o município tenha sido promovido pelo Governo do Estado
à “Fase Amarela” do Plano São Paulo, os dispositivos normativos
que constituem o objeto da presente ação permaneciam com seus
efeitos sustados, estado que se buscou reformar.
6. Ante o exposto, conhecem parcialmente do
agravo interno e, na extensão conhecida, dão provimento ao
recurso, unicamente para revogar a medida liminar anteriormente
concedida.
Márcio Bartoli
Relator